Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-43.2023.8.11.0030
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000890-43.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 818.964.251-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO - CNPJ: 35.543.368/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado. Desnecessidade de perícia. Liquidez do título. Capitalização mensal expressamente pactuada. Juros remuneratórios. Ausência de abusividade. Custo efetivo total. Transparência contratual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédulas de crédito bancário, nas quais o embargante alegou iliquidez do título, abusividade de juros, anatocismo, irregularidade do CET e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova; (
iii
) saber se o título executivo é ilíquido; (
iv
) saber se há ausência de pactuação válida da capitalização mensal de juros; e (v) saber se os juros remuneratórios e o custo efetivo total configuram encargos abusivos.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia é eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial para aferição de juros e capitalização, matérias passíveis de verificação objetiva.

4.
A inversão do ônus da prova não se justifica, ausentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, cabendo ao embargante desconstituir a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

5.
A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da Lei nº 10.931/2004, estando acompanhada de planilhas idôneas de evolução do débito.

6.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, o que se verifica nas cláusulas contratuais, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não se sustenta sem demonstração concreta de discrepância em relação à média de mercado, sendo insuficiente a mera afirmação genérica.

8.
O custo efetivo total representa instrumento de transparência contratual, não configurando encargo autônomo abusivo, mas síntese dos custos da operação devidamente informados ao contratante.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o julgamento antecipado do mérito em embargos à execução quando a controvérsia é resolvida por prova documental, sendo desnecessária perícia contábil. 2. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, quando acompanhada de planilha de débito. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada no contrato. 4. A alegação de abusividade de juros exige demonstração concreta de discrepância em relação à média de mercado. 5. O custo efetivo total, quando devidamente
informado
, não configura encargo abusivo.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 373, I, 487, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 25), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.124.552/RS (Tema 572), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014; Súmulas 297, 381, 382, 539 e 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Antonio
Jose da Silva Filho
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000890-43.2023.8.11.0030, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos
arts
. 920, II, e 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Os embargos foram opostos contra a Execução de Título Extrajudicial n. 1000469-53.2023.8.11.0030, lastreada em duas Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelo embargante: a CCB n. C10430081-3, emitida em 25/01/2021, no valor de R$ 46.162,00, em 36 parcelas iguais de R$ 1.695,03, com vencimentos entre 24/02/2021 e 24/01/2024; e a CCB n. C20431849-8, emitida em 07/07/2022, no valor de R$ 25.703,00, em 36 parcelas, com vencimentos entre 15/08/2022 e 15/07/2025.

Na petição inicial dos embargos, o embargante sustentou, em síntese: (i)
iliquidez do título executivo
, por ausência de demonstrativo claro da evolução do débito; (
ii
)
ilegalidade do Custo Efetivo Total (CET)
, por suposta majoração indevida do
quantum
debeatur
; (
iii
)
anatocismo
, consistente em capitalização mensal de juros sem pactuação expressa, em violação à Súmula 539/STJ; (
iv
)
juros remuneratórios acima da média de mercado
, configurando vantagem exagerada nos termos dos
arts
. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; e (v)
excesso de execução no valor de R$ 3.058,41
. Pugnou pela aplicação do CDC, pela inversão do ônus da prova, pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos e pela extinção da execução ou, subsidiariamente, pelo recálculo do débito com afastamento da capitalização e dos encargos questionados.

Em impugnação, a embargada sustentou a regularidade do título executivo, a expressa pactuação contratual da capitalização mensal, a compatibilidade dos juros remuneratórios com a média de mercado divulgada pelo BACEN e a inaplicabilidade do CDC, ante a natureza cooperativa da relação jurídica.

Sobreveio a
sentença de improcedência
(ID
352568886
), em 12/01/2026, com os seguintes fundamentos: (i) os títulos executivos juntados na execução originária e respectivos memoriais de cálculo atendem aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do art. 28 da Lei 10.931/2004; (
ii
) a matéria comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC; (
iii
) embora aplicável o CDC (Súmula 297/STJ), descabe a inversão do ônus da prova ante a inexistência de verossimilhança das alegações e da presunção de certeza decorrente da própria cártula; (
iv
) as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura (REsp 1.251.931/RS e Súmula 596/STF); (v) é regular a capitalização mensal pactuada, nos termos do art. 5º da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 539/STJ; (vi) o CET está devidamente discriminado nos contratos e nos memoriais de cálculo; e (
vii
) a alegação genérica de abusividade encontra óbice na Súmula 381/STJ.

Irresignado, o apelante
interpôs o presente recurso (ID
352568887
), suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ao argumento de que a aferição da abusividade dos juros e da forma de capitalização exigiria perícia contábil. No mérito, reitera as teses da inicial: necessidade de inversão do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência técnica e informacional; iliquidez do título executivo, por obscuridade dos memoriais de cálculo; abusividade dos juros remuneratórios, supostamente acima da taxa média do mercado; ausência de pactuação clara e ostensiva da capitalização mensal; e abusividade do CET, por incluir tarifas e seguros sem transparência.

Em razão disso, p
ugna pela anulação da sentença, para retorno à origem com produção de prova pericial, ou, alternativamente, pelo julgamento na forma do art. 1.013 do CPC, com inversão do ônus probatório, reconhecimento da iliquidez do título e extinção da execução, ou, subsidiariamente, pelo afastamento da capitalização e limitação dos juros à taxa média do BACEN.

Em contrarrazões
(ID
352568889
), a apelada pugna pelo desprovimento integral do recurso, sustentando: a inaplicabilidade do CDC à relação cooperativa-cooperado (Lei 5.764/71, art. 79); a regularidade do título executivo nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004; a expressa pactuação da capitalização mensal, em conformidade com a Súmula 539/STJ; a compatibilidade das taxas pactuadas (1,59% e 1,03% ao mês) com a média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação; e a impossibilidade de revisão genérica de cláusulas, à luz da Súmula 381/STJ.

Recurso tempestivo (ID
354722357
) e dispensado de preparo em razão da gratuidade deferida em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade certificada, legitimidade, interesse recursal e dispensa de preparo em razão da gratuidade —
conheço
do recurso.

2. Do mérito

2.1. Da preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide

Suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a aferição da taxa média de mercado e da exata forma de capitalização aplicada pela instituição financeira exigiria, necessariamente, a produção de prova pericial contábil, sendo descabido o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhida.

O julgamento antecipado do mérito autoriza-se precisamente

nas hipóteses em que a controvérsia, como aqui, comporta solução à luz da prova documental já produzida, sem necessidade de dilação probatória. As teses suscitadas pelo embargante — abusividade de juros remuneratórios e capitalização mensal — não demandam, em rigor técnico-processual, qualquer perícia contábil para serem dirimidas.

Quanto à
alegada abusividade dos juros
, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.061.530/RS
(Tema 25 — Recursos Repetitivos, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008) firmou a tese de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. A jurisprudência subsequente da Corte Superior consolidou,
em complemento, que o exame da abusividade quando alegada em concreto se faz pela
comparação objetiva
entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação específica no mês da contratação. Trata-se de cotejo
documental e aritmético
, não pericial.

O ônus de produzir essa comparação — juntando aos autos o relatório de taxas do BACEN para a modalidade e o período pertinentes — competia ao embargante, na forma do art. 373, I, do CPC, e não foi desincumbido, como adiante se demonstrará.

Quanto à
forma de capitalização
, a aferição também é estritamente documental: basta a leitura das cláusulas contratuais para constatar se há, ou não, pactuação expressa, e se a taxa anual supera, ou não, o duodécuplo da mensal — critérios estes consolidados pelo STJ no Tema 247/Recursos Repetitivos (REsp 973.827/RS). Nenhuma dessas verificações exige conhecimento técnico-contábil especializado.

Acresça-se que o embargante, em momento processual oportuno, não impugnou especificamente as planilhas que instruíram a execução, tampouco apontou rubricas contábeis concretas cuja origem ou metodologia de apuração reclamasse exame pericial. Limitou-se a juntar
parecer técnico unilateral
(
IDs

352567897

e
352567898
), de sua própria autoria, com conclusões genéricas e desprovidas de cotejo com fontes oficiais, o que não tem aptidão probatória para infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Não houve, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa. A sentença julgou antecipadamente o mérito porque, com efeito,
a controvérsia o comportava
— e a parte deixou de produzir, no momento adequado, a prova documental que efetivamente se exigia para o acolhimento de suas teses.

Cumpre, ademais, distinguir a hipótese dos autos daquela que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou no
Tema 572/Recursos Repetitivos
(REsp 1.124.552/RS,
Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03/12/2014,
DJe
02/02/2015), no qual se reconheceu a necessidade de prova pericial para aferir a existência de capitalização indevida. Aquele precedente versa, especificamente, sobre
contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação anteriormente à vigência da Lei n. 11.977/2009
— hipótese em que a capitalização era
legalmente vedada
e cuja eventual ocorrência, oculta sob fórmulas matemáticas, exigia perícia para ser desvelada.

A presente hipótese é
qualitativamente distinta
: cuida-se de Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei n. 10.931/2004, cujo art. 28, § 1º, I,
expressamente autoriza a capitalização
, desde que pactuada — e, no caso, ela
está documentalmente pactuada
, em cláusula contratual ostensiva, conforme se demonstrará no item 2.4. Não há, aqui, capitalização oculta a desvelar; há capitalização literal a aplicar. A leitura da cláusula dispensa qualquer perícia.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Da inversão do ônus da prova

Sustenta o apelante a necessidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando hipossuficiência técnica e informacional, ante a complexidade matemática dos métodos de amortização (Tabela
Price
e SAC) e o domínio exclusivo da apelada sobre os sistemas internos de composição das taxas.

Sem razão, contudo.

Em primeiro lugar, registre-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC consubstancia regra de instrução, de aplicação
ope
judicis
, condicionada à presença
de pelo menos um

dos requisitos legais — verossimilhança da alegação ou hipossuficiência —, segundo as regras ordinárias de experiência. Não se
trata, portanto, de
benesse automática

decorrente do simples enquadramento da relação como de consumo.

Na espécie, ambos os pressupostos estão ausentes.
Não há verossimilhança, porque, como adiante se demonstrará nos tópicos seguintes, a tese central do recurso é factualmente falsa:
a capitalização mensal está expressamente pactuada nas duas cártulas, em cláusula clara e ostensiva.

E não há
hipossuficiência probatória,
porque — ressalta-se uma vez mais — a comprovação da abusividade de taxas de juros remuneratórios depende de simples comparação com índice oficial e público do Banco Central, ao alcance de qualquer interessado, inclusive por consulta gratuita ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do BACEN.

Em segundo lugar, e com peso decisivo, a inversão pretendida
subverteria a sistemática própria do processo executivo. Os embargos à execução são oposição incidental

a título extrajudicial dotado,
ex
lege
, de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
.
Cabe ao embargante o ônus de
desconstituir
essa presunção, demonstrando, com prova robusta, o vício alegado. Inverter esse ônus equivaleria a destituir a cártula bancária de sua eficácia executiva, transformando os embargos em verdadeira ação revisional com inversão automática do ônus probatório — solução que destoa da estrutura do processo executivo brasileiro.

Por fim, anote-se
obiter

dictum

que, embora não tenha sido objeto de devolução pelo apelado em recurso adesivo — e, portanto, não se possa, neste julgamento,
afastar o reconhecimento
do CDC declarado em primeiro grau —, a
natureza da relação jurídica

subjacente é, no mínimo, controvertida. As Cédulas de Crédito Bancário em questão foram emitidas pelo apelante na qualidade de
pessoa jurídica empresária

(CNPJ 35.543.368/0001-80,
Comércio
Atacadis
), em operação expressamente qualificada nas cártulas como
ato cooperativo

(Lei 5.764/71, art. 79), tendo por finalidade o fomento de atividade empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 2.001.086/MT

(Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022,
DJe
30/09/2022), em caso fático
semelhante
— cooperativa de crédito vs. empresa tomadora de crédito mediante CCB —, afastou a incidência do CDC ao qualificar a relação
como de insumo,
e não de consumo, dada a destinação empresarial do crédito. A circunstância reforça, em fundamento subsidiário, o descabimento da inversão pretendida.

Eis o teor da ementa do supracitado julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.
2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial
. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis
(art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso

legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido.

Indefiro a inversão do ônus da prova.

2.3. Da alegada iliquidez do título executivo

Insurge-se o apelante contra o reconhecimento da liquidez das cédulas de crédito bancário executadas, sustentando que a mera existência de documento intitulado
“Cédula de Crédito Bancário”
não confere, por si só, liquidez ao título, e que os memoriais de cálculo apresentados pela apelada seriam
“eivados de obscuridade”
, em violação ao art. 783 do CPC.

A tese é manifestamente improcedente.

Dispõe o art. 28,
caput
, da Lei 10.931/2004, com a clareza de quem disciplinou o instituto:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados
:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II -
os
critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV -
os
critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido;

V -
quando
for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI -
as
obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2
º ;
e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

Trata-se, portanto, de
título executivo cuja liquidez, certeza e exigibilidade decorrem da própria lei
, desde que cumpridos os requisitos formais previstos no § 1º do mesmo dispositivo e acompanhada de planilha de cálculo demonstrativa do saldo devedor, quando se tratar de operação de crédito a ser utilizada parceladamente.

No caso concreto, o exame das cártulas executadas evidencia
o integral preenchimento dos requisitos legais. A CCB n. C10430081-3 indica, com precisão: o nome e a qualificação do emitente; a data de emissão (25/01/2021) e de vencimento final (24/01/2024); o valor financiado (R$ 46.162,00); o número e valor das parcelas (36 prestações de R$ 1.695,03); o cronograma completo de vencimentos; a taxa de juros efetiva mensal e anual (1,593750% a.m. e 20,893763% a.a.); a forma de capitalização (mensal); o sistema de amortização (Tabela
Price
); os encargos moratórios (juros moratórios anuais de 35,972428%, multa de 2% e correção); e a praça de pagamento. Idênticas informações constam, com igual precisão, da CCB n. C20431849-8 (taxa efetiva de 1,030500% a.m. e 13,091517% a.a., sistema SAC).

Acompanham, ainda,
planilhas de evolução do débito, nas quais se discriminam, mês a mês, o saldo devedor, os juros incidentes, as
amortizações, os encargos moratórios e o saldo atualizado. Essa documentação permite, com simples cálculos aritméticos,
a exata apuração do
quantum
debeatur
.

A alegação de
“obscuridade”
formulada pelo apelante
não vem acompanhada da indicação de uma única rubrica concreta cuja origem ou
cálculo não
esteja demonstrado. Tampouco aponta divergência específica entre o saldo apurado pela apelada e
qualquer cálculo alternativo amparado em fontes idôneas. A objeção é, portanto, meramente retórica — e a retórica, por si só, não tem o condão de retirar do título a presunção legal de liquidez.

A liquidez, a certeza e a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário decorrem,
ex
lege
, do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, sendo o saldo devedor passível de comprovação por planilha de cálculo ou extrato de conta corrente, conforme o § 2º do mesmo dispositivo. A norma especial é taxativa quanto à eficácia executiva da cártula, sem necessidade de invocação de outro fundamento.

Rejeito, pois, a alegação de iliquidez.

2.4. Da alegada ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros

Sustenta o apelante, em ponto que constitui
o núcleo de
sua irresignação recursal, que as cédulas de crédito bancário executadas não conteriam pactuação clara e ostensiva da capitalização mensal de juros, configurando-se anatocismo vedado, em violação à Súmula 539/STJ. Afirma a inicial dos embargos, com todas as letras, que
“a CCB em debate, por sua vez, não contém tal disposição clara e expressa”
e que
“a cláusula contratual em análise não faz qualquer menção à possibilidade de capitalização dos juros”
.

A afirmação é factualmente incorreta — desmente-a o próprio título executivo.

Examine-se a
cláusula “ENCARGOS”

da CCB n. C10430081-3
(ID
352568869
, p. 3)
, no exato teor em que se acha redigida no instrumento juntado aos autos da execução originária:

ENCARGOS: O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 20,893763% (VINTE VÍRGULA OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (1,593750% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE.

E, na CCB n. C20431849-8
(ID
352568870
. p. 3)
, em redação igualmente cristalina:

ENCARGOS: Sobre o saldo devedor incidirão encargos denominados básicos, de acordo com a remuneração acumulada da taxa referencial
DI-Cetip
Over (...) somados os encargos adicionais à taxa efetiva de 13,091517% (TREZE VÍRGULA NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (1,030500% ao mês), capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.

A leitura das cláusulas, dispensando qualquer exegese,
revela contratação expressa, ostensiva e tecnicamente precisa da capit
alização mensal dos juros remuneratórios, em ambos os contratos. A expressão
“capitalizados mensalmente”
está consignada em destaque, na própria cláusula que disciplina os encargos, em letras tão visíveis quanto as demais. Não há, em
rigor, qualquer obscuridade a
interpretar — há, ao contrário, contratação literal do encargo combatido.

Diante desse quadro fático, a tese recursal não apenas é improcedente: ela contradiz frontalmente o conteúdo do próprio título que o apelante invoca. Trata-se de hipótese em que o juiz, mesmo agindo
sponte sua
e independentemente da provocação da parte contrária, deve consignar a flagrante divergência entre alegação e documento
.

Acresça-se, em reforço, a observância dupla do critério consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 247/Recursos Repetitivos (REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012,
DJe
24/09/2012), assim ementado:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
–

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Os contratos atendem cumulativamente
a ambos

os requisitos consolidados pelo precedente: (i)
pactuação expressa e clara
, afirmada literalmente em cláusula contratual destacada, conforme acima transcrito; e (
ii
)
taxa anual superior ao duodécuplo da mensal
— na CCB n. C10430081-3, 20,893763% a.a.
é
manifestamente superior a 19,125% (1,593750% × 12); na CCB n. C20431849-8, 13,091517% a.a. supera 12,366% (1,030500% × 12) —, circunstância que,
isoladamente
, já bastaria para autorizar a capitalização, mesmo se não houvesse a cláusula expressa que existe.

Aplica-se, com toda a sua extensão, o enunciado da Súmula 539/STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A esses fundamentos soma-se, ainda, o enunciado da
Súmula 541/STJ
, especificamente alusiva ao critério do duodécuplo:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

E, mais, o art. 28, § 1º, I, da Lei 10.931/2004, que disciplina especificamente a Cédula de Crédito Bancário, é categórico ao admitir a capitalização
desde que pactuada — pactuação
que, no caso, está documentada com inquestionável clareza.

Rejeito a tese de anatocismo.

2.5. Da alegada abusividade dos juros remuneratórios

Argumenta o apelante que as taxas de juros remuneratórios pactuadas seriam superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, configurando vantagem exagerada e onerosidade excessiva.

A tese não se sustenta, por dois fundamentos autônomos.

Em primeiro lugar — e com força
dirimente
—, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp 1.061.530/RS (Tema 25/Recursos Repetitivos, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008) é o de que, embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Esse o conteúdo da tese repetitiva, posteriormente cristalizada na Súmula 382/STJ, com idêntica redação. Em complemento, a Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a abusividade da taxa de juros remuneratórios não decorre da simples superação da média de mercado divulgada pelo BACEN, mas exige demonstração de
desproporção concretamente caracterizada
no caso, a partir da análise das peculiaridades da operação.

Em segundo lugar, e em juízo
ad
argumentandum
, ainda que se admitisse, por hipótese, o critério da mera superação da média como suficiente
, o apelante não se desincumbiu sequer minimamente do ônus probatório que sobre si recaía
(art. 373, I, do CPC). Sustenta a abusividade em alegação puramente retórica, sem juntar aos autos um único relatório oficial do BACEN — extraível, gratuitamente, do Sistema Gerenciador de Séries Temporais — que indique qual era a taxa média da operação específica (CCB para fomento de atividade empresarial / capital de giro) nos meses
concretos da contratação (janeiro/2021 e julho/2022). Nem mesmo informa, em suas razões, qual seria, em sua compreensão, a taxa que reputa correta.

As taxas pactuadas — 1,59% a.m. na CCB n. C10430081-3 e 1,03% a.m. na CCB n. C20431849-8 — situam-se, conforme demonstrado pela apelada nas contrarrazões com base em relatório do próprio BACEN, em patamares modestos e compatíveis
com a média do mercado para operações de crédito a microempresas e produtores rurais nos respectivos períodos.

Cumpre observar que, no contexto inflacionário brasileiro de 2021-2022, com taxa Selic em trajetória ascendente, juros remuneratórios mensais entre 1% e 2% para operações de fomento empresarial
estão longe de configurar abusividade —
refletem, antes, a precificação habitual do risco de crédito para o segmento.

Soma-se, ainda,
o óbice da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
A alegação puramente genérica de abusividade — sem indicação de cláusula específica, encargo determinado, valor concretamente impugnado ou comparativo objetivo com a taxa média — não autoriza o reconhecimento judicial pretendido, sob pena de violação à referida diretriz sumular.

Rejeito, pois, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

2.6. Da alegada abusividade do Custo Efetivo Total (CET)

Insurge-se o apelante, por fim, contra o Custo Efetivo Total (CET) das operações, sustentando que a inclusão de tarifas administrativas e seguros no respectivo cálculo configuraria
“venda casada”
vedada pelo art. 39, I, do CDC, e que a sentença teria sido omissa ao não examinar a composição detalhada desses encargos.

A tese é improcedente, e o é em mais de um plano.

Em primeiro lugar, impõe-se distinguir, com rigor técnico-financeiro, dois conceitos que o apelante confunde: a taxa de juros remuneratórios, de um lado, e o Custo Efetivo Total (CET), de outro.

A taxa de juros remuneratórios é a taxa nominal que incide exclusivamente sobre o capital amortizável, sobre o saldo devedor remanescente a cada período. É o componente puro

de remuneração do capital mutuado. No primeiro contrato dos autos, essa taxa é de 1,593750% ao mês.

O Custo Efetivo Total, por sua vez, incorpora todos os encargos financeiros da relação contratual: tributos (IOF), tarifas e demais despesas embutidas no fluxo de pagamentos. É a taxa que sintetiza, em um único número, o custo efetivo da operação para o tomador,
e está expressamente regulamentada pela Resolução CMN 4.881/2020 — sucessora das Resoluções 3.517/2007 e 4.197/2013 — em cumprimento ao dever de transparência imposto pelo art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Sua função é,
precisamente,
a de permitir ao tomador comparar diferentes ofertas de crédito, em favor da concorrência entre instituições e da racionalidade das escolhas do consumidor — não a de configurar um “encargo a mais”, como sugere a inicial dos embargos.

Em segundo lugar, observe-se
que a inclusão de tarifas e tributos no cálculo do CET é sua
razão de ser
. O CET, por definição regulamentar, é a taxa que considera a totalidade dos encargos da operação, e não poderia ser diferente: fosse calculado sem tais encargos, deixaria de cumprir sua finalidade comparativa.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a divulgação do CET ao tomador é dever de transparência, e não causa autônoma de nulidade. N
ão é a existência do CET, nem sua composição abrangente, que configura abusividade —
apenas
a imposição concreta de tarifa indevida ou serviço efetivamente não prestado tem
o condão de gerar nulidade.

Em terceiro lugar — e em ponto decisivo —, o apelante
não indica, em parte alguma de suas razões, qual rubrica concreta integraria abusivamente o CET.
Não menciona uma única tarifa por seu nome; não aponta um único valor que repute desproporcional; não identifica um único serviço que sustente não ter sido prestado.

Aliás, no caso da CCB n. C10430081-3, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) está expressamente fixada em R$ 0,00 — não há, sequer, TAC sendo cobrada nesse contrato a justificar a alegação. A objeção é puramente abstrata, e como tal encontra novamente o óbice da Súmula 381/STJ, que ved
a o conhecimento
de ofício
de abusividade em contratos bancários.

Por fim, a alegação de
“venda casada”

não tem qualquer suporte fático nos autos. O Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 12/12/2018), em matéria de seguros,
exige imposição concreta da contratação como condição para a concessão do crédito ou ausência de liberdade de escolha de seguradora — circunstâncias que sequ
er foram alegadas, quanto mais demonstradas, no caso. O apelante limita-se a invocar a expressão
“venda casada”
como se fosse rótulo bastante para nulidade — o que, evidentemente, não é.

Rejeito, pois, a alegação de abusividade do CET.

2.7. Da consonância com a jurisprudência desta Câmara

As conclusões aqui adotadas encontram pleno respaldo na orientação consolidada desta
Primeira Câmara de Direito Privado
, em hipótese fática praticamente idêntica — embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, com alegações de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, iliquidez do título,
abusividade dos encargos contratuais, capitalização mensal e excesso de execução —, conforme se extrai do seguinte precedente recente:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - LIQUIDEZ DO TÍTULO - ENCARGOS CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1
(...)

RAZÕES DE DECIDIR. 3 — O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida é predominantemente de direito ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
4 — A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, desde que acompanhada de demonstrativo claro da evolução do débito, permitindo a apuração do quantum
debeatur
por simples cálculo aritmético
.

5 — A alegação de iliquidez não se sustenta quando ausente demonstração de vício estrutural do título, limitando-se a impugnações genéricas sobre encargos contratuais.

6 — A revisão de contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo admitidas alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica idônea.

7 — A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de discrepância relevante em relação à média de mercado.

8 — Não se configura abusividade quando a taxa contratada não supera significativamente a taxa média divulgada pelo BACEN, observando-se o parâmetro jurisprudencial de até uma vez e meia da média de mercado.

9 — É lícita a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual na ausência de comissão de permanência, por se
tratarem
de encargos de naturezas distintas.

10 — O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza meramente informativa e não configura encargo autônomo, sendo necessária a demonstração de ilegalidade específica de seus componentes para eventual revisão.

11 — A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, sendo válida a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização. 12 — Não há excesso de execução quando o demonstrativo apresentado pela parte embargante se baseia em critérios diversos dos pactuados contratualmente, sem comprovação de ilegalidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 13 — Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1000606-03.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE
ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2026, publicado no DJE 04/05/2026)

No mesmo sentido, e em demonstração da uniformidade do entendimento desta Câmara, julgado recente da relatoria do Des. Marcio Aparecido Guedes, em ação revisional de contrato bancário com idênticas teses de fundo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente em controvérsias que envolvem interpretação jurídica de cláusulas contratuais. 4. Os juros remuneratórios pactuados, por se encontrarem em patamar compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não evidenciam abusividade, ausente demonstração concreta de excesso. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista, não configurando ilegalidade contratual. 6. As tarifas bancárias de cadastro e avaliação do bem são legítimas quando previstas contratualmente e vinculadas à efetiva prestação do serviço, não havendo prova de irregularidade ou cobrança indevida
.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso de apelação desprovido.

(TJMT, N.U 1001737-07.2025.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2026, publicado no DJE 14/04/2026)

A convergência dos precedentes desta Câmara — em ações de naturezas distintas (embargos à execução e ação revisional), mas com idêntica matriz de teses —, ratifica, por mais um fundamento, a manutenção da sentença de improcedência.

2.8. Do prequestionamento

Considero
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada, bastando, conforme o art. 1.025 do CPC, que a questão tenha sido decidida.

3. Dos honorários recursais

A sentença recorrida fixou honorários advocatícios sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em
favor da apelada, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

Mantida a sentença em sede recursal, e tendo a apelada apresentado contrarrazões em segundo grau, é de rigor a
majoração da verba honorária
, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059/Recursos Repetitivos (REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023), observada a vedação à ultrapassagem do teto legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico da apelada em grau recursal, mas sem ultrapassar o limite legal,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantida a suspensão de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, ante a gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, no mérito,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em
favor do procurador da apelada, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026